Tribunal: STF
Processo: RHC 224920
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Talison Fernando dos Santos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 13.12.2022 a 19.12.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 754.230/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente preso em flagrante em 25.5.2022 pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), convertida a prisão em flagrante em preventiva, em 26.5.2022, pelo juízo de plantão da comarca de Sorocaba/SP.



    3. Alegando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2127451-08.2022.8.26.0000/SP no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual. Tem-se na ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de tráfico ilícito de entorpecentes. Liminar indeferida. Pleito de revogação da prisão, por alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a medida. Sem razão. Crime concretamente grave, sendo, por isso mesmo, equiparado a hediondo. Necessidade de resguardo da ordem pública. Paciente que ostenta duas condenações pelo mesmo delito. Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. Constrangimento ilegal não configurado. Decreto mantido. Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 9).



    4. Contra o acórdão do Tribunal paulista impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 754.230/SP, não conhecido pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, em 14.9.2022. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior em sessão virtual de 13.12.2022 a 19.12.2022:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade e da gravidade concreta da conduta, evidenciadas, especialmente, diante do risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que possui extensa ficha criminal, sendo, inclusive, reincidente. Tais circunstâncias, somadas ao uso de documento falso, bem como à apreensão de 162 porções de cocaína, pesando 26g; 21 invólucros de maconha, com peso de 30,5g e 46 pedras de crack, perfazendo 6,1g, indicam o maior envolvimento com a criminalidade e a necessidade de preservação da segregação cautelar.



    2. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 32).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “a manutenção de medida segregatória carece de fundamentação necessária, porquanto até o presente momento ninguém apresentou quaisquer elementos ou circunstâncias de perigo a ordem social, nem, tampouco, de afetação ao regular seguimento do feito” (fl. 2, e-doc. 36).



    Menciona doutrina e jurisprudência que seriam aplicáveis à espécie (fls. 2-9, e-doc. 36).



    Argumenta que “a segregação acautelatória dos Recorrentes carece de fundamentação e, mais, admite-se, segundo uma visão legal, a concessão de liberdade provisória” (fl. 9, e-doc. 36).



    Estes os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, requer seja acolhido e provido o presente recurso ordinário constitucional, bem como concedida a presente Ordem de Habeas Corpus, colocando imediatamente o Paciente em liberdade, com a produção dos regulares efeitos legais e jurídicos” (fl. 9, e-doc. 36).



    O Ministério Público não apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-docs. 45 e 52).



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do recurso ordinário em parecer com a seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO E FALSA IDENTIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGA. ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário” (fl. 1, e-doc. 57).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.



    7. Pelos elementos dos autos, não há comprovação de ilegalidade ou teratologia na decretação da custódia preventiva. 



    8. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revogação da prisão preventiva do recorrente sob alegação de pretensa ilegalidade.



    Entretanto, ao denegar o Habeas Corpus n. 2127451-08.2022.8.26.0000/SP e manter a prisão preventiva do recorrente, o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando o risco de reiteração delitiva:



    “Devidamente processada, a ordem deve ser denegada.



    Consta da inicial acusatória (fls. 106/109 origem) que, no dia 25/05/2022, por volta das 17h23min, na rua José Rodrigues Del Pino, na altura do numeral 80, Vila João Romao, comarca de Sorocaba, TALISON FERNANDO DOS SANTOS, guardava e trazia consigo drogas consistentes em 162 microtubos plásticos contendo 26g de cocaína; 21 invólucros plásticos contendo 30,5g de tetrahidrocannabinol (THC/maconha) e 46 porções contendo 6,1g de cocaína sob a forma de ‘crack’, para fins de entrega e consumo de terceiros (conforme boletim de ocorrência de fls. 06/08, auto de exibição e apreensão a fls. 11/12 e laudo de constatação provisória a fls. 14/17), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Consta também do incluso inquérito policial que, na mesma data, horário e local, TALISON, atribuiu a si mesmo falsa identidade a fim de obter vantagem em proveito próprio. 



    Segundo se apurou, na data e local dos fatos, TALISON guardava e trazia consigo as drogas acima descritas para fins de tráfico. Contudo, em dado momento, policiais militares o avistaram em via pública, a pé, acompanhado de um indivíduo em um motociclo Honda/CG Titan, cor preta, o qual passava dinheiro para o denunciado.



    Ato contínuo, o motociclista evadiu-se assim que avistou os milicianos. O paciente tentou fugir correndo, dispensou um rádio HT e duas cédulas de R$ 5,00 ao solo, mas foi alcançado e detido.



    Na ocasião, TALISON trazia consigo uma sacola plástica, que foi revistada pelos policiais militares, sendo localizados no interior dela, 21 invólucros de ‘maconha’, 46 invólucros de ‘crack’ e 162 microtubos plásticos contendo cocaína. TALISON confessou aos policiais estar traficando e apresentou a eles uma cédula de identidade em nome de Anderson Henrique dos Santos, R.G 54.644.787-9/SP, afirmando ser essa a sua identidade, em claro intuito de furtar-se à instrução e aplicação da lei penal.



    Todavia, tal conduta gerou desconfiança, e ele posteriormente confessou ser TALISON. Diante do ocorrido, o denunciado foi preso em flagrante delito.



    Pois bem.



    Em que pese o inconformismo, não se vislumbra teratologia ou ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.



    (...) convém destacar que o Juízo de primeiro grau havia fundamentado a decretação da custódia cautelar na gravidade concreta do crime imputado ao paciente, demonstrada nas circunstâncias da apreensão diversidade de drogas, além do documento falso utilizado pelo paciente, que evidenciavam a periculosidade do paciente e, a princípio, seu envolvimento mais profundo com o mundo da criminalidade.



    Destaque-se, ademais, que se trata de paciente portador de maus antecedentes, ostenta duas condenações pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes (fls. 75/76 - origem), o que não recomenda, em absoluto, sua soltura neste estágio.



    Neste ponto, anoto que a reiteração delitiva constitui fundamento perfeitamente hábil a justificar a manutenção da custódia cautelar, segundo entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: (...)



    Nesse contexto, a revogação do decreto de prisão preventiva do paciente corresponderia a medida temerária, capaz de engendrar perturbação social.



    Assim, a decisão encontra amparo no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois, além de haver indícios de autoria e prova da materialidade, a gravidade do crime imputado ao paciente e seus péssimos antecedentes recomendam a aplicação do cárcere cautelar como meio de assegurar a ordem pública e a instrução criminal, bem como garantir a aplicação da lei penal.



    Ainda, é oportuno destacar que o artigo 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal, admite a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos e em caso de reincidência do agente, como in casu, uma vez atendidos os requisitos elencados no artigo 312 do mesmo diploma legal.



    De mais a mais, é absolutamente inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso em apreço. Tais medidas se mostram insuficientes, diante da gravidade concreta do crime e dos antecedentes do réu.



    No mais, é imperativo salientar que não se trata de hipótese em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja manifestamente cabível, principalmente pelo fato de a denegação da tutela estar consubstanciada na análise casuística de elementos objetivos inerentes ao paciente e ao procedimento criminal, em atenção, ainda, ao princípio do livre convencimento motivado.



    Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o alegado constrangimento ilegal, denego a ordem” (fls. 3-7, e-doc. 9). 



    9. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, ratificando os fundamentos adotados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Tem-se no voto condutor do acórdão do Tribunal Superior:



    “A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Consoante destacado o Juízo de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva por entender ser a medida necessária a bem da ordem pública, consignando o seguinte:



    ‘Ao que se extrai do presente expediente, em princípio, o autuado foi preso em flagrante em contexto fático que indica tráfico de drogas. Foram localizadas, por ocasião de sua abordagem e prisão, quantidade e diversidade de drogas, além da identidade falsa (01 cédula de identidade em nome de Anderson Henrique dos Santos; 01 rádio transmissor, quantia de R$ 10,00; 146,3g de cocaína, acondicionadas em 162 microtubos plásticos; 46,7g de maconha, acondicionadas em 21 invólucros plásticos com porção; e 22,8g de crack, acondicionadas em forma de 46 pedras - conf. auto de exibição e apreensão de fls. 11/12 e laudo pericial de fls. 14/17). Anoto que a versão apresentada pelo autuado em audiência, pela qual negou os fatos que lhe estão sendo atribuídos, por se aproximar do mérito, será melhor analisada em futura ação penal, ocasião em que no bojo do devido processo legal poderá apresentar todas as provas admissíveis e exercer a ampla defesa.



    Por ora, a conduta atribuída, em tese, ao autuado, é daquelas que tem subvertido a paz social. Presentes, neste instante, circunstâncias justificadoras da manutenção de sua custódia, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, especialmente pela natureza da droga de poder lancinante encontrada em poder do detido, a evidenciar quadro de tráfico. Não há, ainda, comprovante de ocupação lícita. Anote-se, ademais, que o autuado registra maus antecedentes criminais, com condenações pretéritas por tráfico de drogas (certidão de fls. 75/76), a indicar habitualidade e vínculo com a prática criminosa, o que, nesse momento, não recomenda a substituição da prisão por medidas cautelares diversas pois insuficientes ao caso, impondo-se a necessária segregação cautelar, tudo nos moldes do art. 312, do CPP, com a redação conferida pela Lei nº 13.964/2019. Plenamente justificada, pois, a manutenção da custódia cautelar, que ora determino, restando prejudicados os pleitos benéficos à defesa.’ (fl. 122)



    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a segregação consignando o seguinte:



    ‘É certo, também, que o indivíduo que se propõe à venda de entorpecentes representa inequívoca perturbação e perigo à ordem pública, causando temor e insegurança nos arredores de onde pratica o comércio espúrio, não se podendo, em absoluto, afirmar que o fundamento de garantia da ordem tenha sido invocado de forma genérica pelo Juízo de piso.



    Outrossim, convém destacar que o Juízo de primeiro grau havia fundamentado a decretação da custódia cautelar na gravidade concreta do crime imputado ao paciente, demonstrada nas circunstâncias da apreensão diversidade de drogas, além do documento falso utilizado pelo paciente, que evidenciavam a periculosidade do paciente e, a princípio, seu envolvimento mais profundo com o mundo da criminalidade.



    Destaque-se, ademais, que se trata de paciente portador de maus antecedentes, ostenta duas condenações pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes(fls. 75/76 - origem), o que não recomenda, em absoluto, sua soltura neste estágio.’ (fl. 179)



    Como visto, as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade e da gravidade concreta da conduta, evidenciadas, especialmente, diante do risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que possui extensa ficha criminal, sendo, inclusive, reincidente. Tais circunstâncias, somadas ao uso de documento falso, bem como à apreensão de 162 porções de cocaína, pesando 26g; 21 invólucros de maconha, com peso de 30,5g e 46 pedras de crack, perfazendo 6,1g, indicam o maior envolvimento com a criminalidade e a necessidade de preservação da segregação cautelar.



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.



    A propósito, vejam-se os seguintes precedentes: (...)



    Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça – STJ é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.



    Desse modo, não se verifica a existência de ilegalidade na manutenção da custódia cautelar que justifique a reforma da decisão impugnada.



    Ante o exposto, voto no sentido negar provimento ao presente agravo regimental” (fls. 2-6, e-doc. 33).



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelo Tribunal de Justiça estadual, mantidos pelo Superior Tribunal de Justiça, conclui-se ausente comprovação de ilegalidade ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento no risco de reiteração delitiva, realçado pela reincidência específica do paciente e por atribuir-se falsa identidade.



    10. Não se comprova, na espécie, possa a constrição da liberdade do recorrente contrariar a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e pelo risco de reiteração delitiva, constitua motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, mostrando-se insuficiente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.961-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente.



    3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 203.639-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.348-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. VÍCIOS. NOVO TÍTULO PRISIONAL. PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



    4. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva, notadamente ao se considerar que ‘o paciente é reincidente na prática de tráfico de entorpecentes’. Precedente.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 202.787-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.8.2021).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente preso com 4,38 gramas de crack. Reincidência. Alegação de desnecessidade da prisão, com fundamento na baixa quantidade da droga apreendida. 3. Elementos colhidos nos autos indicam que a baixa quantidade da droga está associada à baixa de estoque, e não à traficância de pequena escala. 4. Reincidência aponta para risco concreto de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido” (HC n. 191.606-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora